Tribunal: TJES
Processo: 5001076-30.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-30.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GETULIO FERNANDES BARCELLOS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001076-30.2018.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GETULIO FERNANDES BARCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Contrarrazões apresentadas no ID 361740.
2
.
No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que condenou a requerida ao pagamento de indenização no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.
3.
Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que houve a falha na prestação de serviço, tendo em vista que houve por diversas vezes a interrupção do fornecimento de energia na rua em que reside o recorrido, o que resultou no ajuizamento de outras ações, por outros moradores, sobre o mesmo fato. Além disso,
o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral
. Vislumbro que situação supera o mero dissabor, uma vez que o recorrido teve a energia de seu imóvel interrompida. Por fim, ressalto que a energia elétrica é considerada bem essencial, devendo ser prestado de forma contínua, só devendo ser cortado, e assim mantido, em casos de falta na contraprestação, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, não visualizo alteração a ser realizada no julgado vergastado.
3.
No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais), este se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

4.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.

6.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.